Tribunal: TJES
Processo: 5006648-50.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006648-50.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ILMA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006648-50.2022.8.08.0030

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

Recorrida: ILMA PEREIRA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO. A NARRATIVA DA AUTORA É NO SENTIDO DE RECEBER COBRANÇAS REFERENTES A TAL EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº
625142320, DETERMINANDO QUE A AUTORA PROCEDA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA (R$ 2.112,82).
CONDENAR O BANCO REQUERIDO A RESTITUIR, EM DOBRO, TODA QUANTIA DESCONTADA DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (A SER ATUALIZADA) E CONDENAR NA QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
, SUSCITA PRELIMINARES: A) APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS; B) INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO E FOI ASSINADO PELA CONTRATANTE. POSTULA PELA COMPENSAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS PELA AUTORA, ASSIM COMO A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. EM
RELAÇÃO ÀS PRELIMINARES
, AMBAS DEVEM SER
REJEITADAS
. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS PELA RECORRENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA APRESENTADA QUE JÁ ERA ACESSÍVEL AO TEMPO DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. OBJETO DA PROVA QUE DEVE SER DESCONSIDERADO NO JULGAMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. SOBRE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO A SER PERICIADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
A CONTROVÉRSIA REFERE-SE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA PARTE AUTORA, PORÉM NÃO SOLICITADO, O QUE PASSOU A GERAR DESCONTO MENSAL DE SUA APOSENTADORIA.
DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. A QUANTIFICAÇÃO DE DANO MORAL, TODAVIA, FOI EXACERBADA (R$ 10.000,00), HAJA VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95).
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE
, UNICAMENTE

PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DEFERIR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
. QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como simples aborrecimento do cotidiano e, de fato, caracteriza dano indenizável.

Todavia, com a devida vênia ao julgador originário, o valor fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se acima dos padrões médios desta turma recursal e dos tribunais brasileiros para casos similares. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de reduzir o quantum para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantidas as demais disposições do ato objurgado.

Com relação ao pedido de compensação de valores, considerando que a sentença determinou que a autora promova a restituição dos valores creditados pelo requerido em sua conta-corrente no valor de R$ 2.112,82 (dois mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos) e, tendo em vista que o requerido foi condenado a restituir à autora os valores descontados de seu benefício de forma atualizada e ao pagamento de danos morais, ou seja, ambas as partes são credoras e devedoras,
DEFIRO
o pedido de compensação de valores.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recursos inominados,
DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de REDUZIR o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)